Tribunal: TJDFT
Processo: 0728067-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728067-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIA ARAUJO ALVES, MARIA DO NASCIMENTO DE JESUS ARAUJO RECORRIDO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA DESPACHO Diante da manifestação dos recorrentes de ID no 35187123, intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando que os recorrentes alegam ser beneficiários da justiça gratuita, ficam intimados, no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Frise-se que o apelo especial interposto versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência, atraindo a incidência do artigo 99, §5o, do CPC, devendo, portanto, o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007